Tribunal: TJDFT
Processo: 0723920-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOBSERVADOS – REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.

2. A pretensão deduzida na inicial é a de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer (retirada de restrição creditícia) e indenização por danos morais, decorrente de cobrança de dívida já integralmente paga. A sentença, por sua vez, julgou procedentes os pedidos com fundamento na comprovação por parte da autora, da quitação da parcela relativa ao mês de novembro/2018, mensalidade que embasou a inscrição no cadastro de maus pagadores.

3. Em suas razões recursais a ré apresenta argumentação completamente dissociada dos fundamentos de decidir, afirmando que jamais negativou o nome da autora e, portanto, sem prova do ilícito, não se haveria de falar em reparação por danos morais. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, no que se refere à declaração de inexistência de débito e obrigação de fazer (levantamento da restrição creditícia). AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, nesta parte.

4. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois impossível de equiparação econômica.

5. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 6.500,00 se mostrou excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido para valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa tarefa, reputo que o valor de R$ 4.000,00 é justo para compensar a autora.

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO

Apenas para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 6.500,00 para R$ 4.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido.

7. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.